Tribunal: TJDFT
Processo: 0002157-75.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações da vítima e de testemunha, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório.
2. Evidenciado que o apelante, consciente e voluntariamente, induziu e manteve a vítima em erro mediante o uso de artifício, ardil e meio fraudulento, além de causar-lhe prejuízo patrimonial, impositiva a condenação nos exatos termos da denúncia.
3. Recurso conhecido e não provido.